Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0752571-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIANA LOPES DA SILVA ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIANA LOPES DA SILVA ABRANTES em desfavor de DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 218006697 proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0714375-02.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 10 e artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,11 de dezembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator